Tribunal: TJSP
Processo: 2253673-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DO VALOR DE R$ 846.910,46 POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. CONSTRIÇÃO DO DOBRO, DADO QUE A MESMA QUANTIA FOI ENCONTRADA EM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM TERMOS IMPRECISOS, FAZENDO REFERÊNCIA AOS VALORES EFETIVAMENTE DEPOSITADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA, NA AÇÃO RENOVATÓRIA PROPOSTA, DA QUANTIA QUE, SUPOSTAMENTE,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DO VALOR DE R$ 846.910,46 POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. CONSTRIÇÃO DO DOBRO, DADO QUE A MESMA QUANTIA FOI ENCONTRADA EM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM TERMOS IMPRECISOS, FAZENDO REFERÊNCIA AOS VALORES EFETIVAMENTE DEPOSITADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA, NA AÇÃO RENOVATÓRIA PROPOSTA, DA QUANTIA QUE, SUPOSTAMENTE, TERIA SIDO CONSIDERADA NA REALIZAÇÃO DA CONCILIAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, QUE CONSIDEROU O VALOR DOBRADO COMO OBJETO DO ACORDO, REFORMADA.
Recurso provido.